Tribunal: CARF
Processo: 10950.001163/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001163/2008-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.857 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADRIANE APARECIDA SANTOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No
9.430/96.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada, o que inclui não apenas o ônus da efetiva
comprovação da origem do recursos depositados, mas também o da
comprovação do adequado oferecimento da respectiva receita à tributação, no
caso de se tratar de receita tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001163/2008-90
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.857 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.001163/2008-90

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 832 e seguintes) em face do acórdão no 1201-000.805 (fls. 814 e seguintes), proferido
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por
unanimidade de votos, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário “para excluir da
tributação os valores constantes das fls. 611 a 620 e 624 a 627 do processo”.
No presente processo discute-se, em síntese, o lançamento de ofício efetuado na
modalidade do Simples, formalizado a partir da imputação de omissão de receitas apuradas com
espeque no art. 42 da Lei no 9.430/1996, constituído contra a empresa ADRIANE APARECIDA
SANTOS em face da movimentação financeira identificada pelo fisco em contas bancárias da
empresa e também da pessoa física de PEDRO CAMPOS ANACLETO, com relação à qual o
fisco verificou realmente pertencer à empresa (consoante havia sido alegado pelo próprio).
O voto condutor do acórdão recorrido externou o seguinte entendimento com
relação ao quanto disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, verbis:
“Da leitura da redação do artigo 42 da lei 9.430/96 é possível extrair que a
intenção do legislador foi autorizar a presunção de omissão de receita nos casos em
que o contribuinte não fornece elementos que possibilitem a atuação do fisco na
verificação da efetiva omissão de receitas.
Dessa maneira, se constatadas movimentações bancárias com valores
superiores aos declarados e caso o contribuinte não identifique as operações que
deram origem às movimentações, tornando inviável o exercício da fiscalização, é
autorizada a presunção de omissão de receita.
Entretanto, caso o contribuinte apresente elementos que identifiquem a
origem das operações, independentemente de comprovar ou não o oferecimento à
tributação, afasta a possibilidade de aplicação do artigo 42 da lei 9.430/96, pois
neste caso a fiscalização possui meios de apurar a efetiva omissão de receita.”
É exatamente contra este entendimento que a Fazenda Nacional interpôs o recurso
especial, tendo apresentado como paradigma de divergência o acórdão no 102-46.015, no qual,
em síntese, decidiu-se que, “para afastar a presunção do art. 42 da Lei n 9430/1996, cabe ao
contribuinte a prova inequívoca da natureza dos recursos depositados”.
O despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 841 e
seguintes deu seguimento ao recurso.
Cientificado do recurso especial e de sua admissibilidade (Aviso de Recebimento
– AR de fls. 860 e Edital de fls. 881), o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.857 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.001163/2008-90

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e a divergência
jurisprudencial restou devidamente comprovada, consoante a análise empreendida no despacho
de fls. 841 e seguintes. Dele, portanto, conheço.
A questão que se coloca é relativamente singela: decidir se o art. 42 da Lei no
9.430/1996 abriga (ou não) a possibilidade de autuação por omissão de receitas, quando a origem
dos depósitos é indicada, ou identificada, pela pessoa física ou jurídica fiscalizada.
Para perfeita compreensão e desenvolvimento do tema, é mister, portanto, desde
já, transcrever-se o citado dispositivo legal, nas suas partes relevantes ao propósito:
“Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.”
(destaques acrescidos)
Conforme visto, o art. 42 da Lei no 9.430/1996 não trata apenas dos depósitos
bancários de origem não comprovada (caput). Trata também, conforme visto, dos depósitos
bancários de origem comprovada (§ 2o), neste caso, observando que os mesmos devem ser
tributados (ou não) conforme a sua própria natureza.
É possível, portanto, dividir-se o dispositivo legal em duas partes: a primeira
tratando da não comprovação da origem (caput), e a segunda tratando da tributação dos
depósitos de origem comprovada.
Com relação à primeira parte, é importante destacar que a lei não fala em
depósitos bancários de origem não identificada, e sim em depósitos bancários de origem não
comprovada.
“Identificar” não é a mesma coisa que comprovar.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.857 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.001163/2008-90

Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de
comprovar a origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Segundo o acórdão recorrido, tendo o contribuinte apresentado meros “extratos e
demonstrativos” relativos a descontos de títulos que identificavam “o número da operação e
nome do sacado”, e também meros “demonstrativos e comprovantes de pagamentos realizados
nas contas do Sr. Pedro Campos Anacleto” que identificavam “o nome do depositante”, isto,
por si só, já seria suficiente para afastar a presunção legal em comento.
Não é possível concordar com tal interpretação albergada pelo acórdão recorrido,
mormente no presente caso em que as contas bancárias da empresa e do Sr. Pedro Campos
Anacleto sequer foram objeto de escrituração pela pessoa jurídica, e que o contribuinte,
“intimado para se pronunciar se iria recompor a escrita fiscal incluindo toda movimentação da
Empresa, inclusive a financeira, (...) informou que não é possível recompor a sua escrituração
fiscal”, consoante registrou o Termo de Verificação Fiscal de fls. 665 e seguintes.
Veja-se ainda que não há, no caso, a apresentação de notas fiscais ou outros
documentos que identifiquem a natureza da operação, há apenas “extratos e demonstrativos e
comprovantes de pagamentos”, nenhum dos quais se encontra vinculado a qualquer forma de
contabilização e/ou de tributação (se o caso) das correspondentes operações.
Diante deste cenário, como falar-se em comprovação da origem dos depósitos?
Não há reparos a fazer, portanto, ao lançamento fiscal constituído com base no art.
42 da Lei no 9.430/1996, porque, em primeiro lugar, não houve de fato, em momento algum, a
efetiva comprovação da origem dos depósitos. Este é o primeiro ponto.
Refuta-se, portanto, a tese defendida pelo acórdão paradigmático de que, quando o
contribuinte meramente indica a origem dos valores das operações realizadas, deveria ser
afastada a presunção do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, impondo ao fisco a obrigação de
verificação de cada operação realizada para efetiva comprovação (ou não) da omissão de
receitas.
Ora, dar guarida a tal entendimento significaria promover uma indevida
reinversão do ônus probatório, sem amparo na lei, posto que “indicar elementos que
permitiriam [ao fisco] identificar a origem”, com todas as vênias, não é o mesmo que
“comprovar a origem”, que é o que a lei exige.
Prosseguindo, e tratando-se agora da “segunda parte” do dispositivo legal (o § 2o),
a qual determina a tributação até mesmo dos depósitos com origem efetivamente comprovada,
tampouco posso concordar com a tese esposada no acórdão recorrido, no sentido de que “ainda
que [o contribuinte] não demonstre se tais valores foram ou não oferecidos à tributação”,
deveria ser afastada a presunção do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.857 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.001163/2008-90

Isto porque entendo que também é ônus do contribuinte demonstrar que foi dado o
correto tratamento tributário às receitas representadas por aqueles depósitos.
Ou seja, além da necessidade de efetiva comprovação da origem dos depósitos
(sem o que permanece hígida a presunção legal de omissão de receitas), o art. 42 também impõe
ao fiscalizado o ônus de comprovar a sua correta tributação (se o caso de se tratar de receita
tributável), sem o que também permanece hígida a imputação de omissão de receitas feita com
base no referido dispositivo.
Em outras palavras, para não sofrer a tributação sobre o referido depósito como
omissão de receitas, cabe ao fiscalizado demonstrar que aquele depósito bancário, por hipótese:
(i) não corresponde a uma receita; ou (ii) corresponde a uma receita que, por qualquer razão, seja
isenta ou não tributável; ou (iii) corresponde a uma receita devidamente contabilizada e já
oferecida à tributação.
E a situação da recorrente, conforme visto, não se enquadra em nenhum desses
casos. Pelo contrário, a recorrente apenas apresentou extratos e demonstrativos indiciários de que
os depósitos em questão corresponderiam, a princípio, a receitas tributáveis, e, além disto,
expressamente reconheceu que não as contabilizou e nem tampouco as submeteu à tributação
pelos impostos e contribuições exigidos nos presentes autos.
Nenhum reparo a fazer, portanto, ao lançamento fiscal, também sob esta ótica,
pois restou perfeitamente configurada a omissão de receitas.
O CARF também já se manifestou em sentido semelhante em diversos outros
casos envolvendo a tributação por omissão de receitas com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996,
sempre transferindo ao contribuinte o ônus de demonstrar que as receitas consideradas omitidas
pelo fisco, com base nos depósitos bancários, haviam sido por ele oferecidas à tributação.
Neste sentido, os seguintes precedentes, a título exemplificativo:
“OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES RECEBIDOS DE OPERADORAS DE
CARTÕES. EXISTÊNCIA DE RECEITAS DECLARADAS. COMPROVAÇÃO DE
TRIBUTAÇÃO DE PARTE DOS RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
Comprovado o recebimento de receitas por intermédio de operadoras de cartões em
valores muito acima dos rendimentos declarados, e sendo impossível se identificar, na
escrituração contábil e nos documentos apresentados, se parte dessas receitas já haviam
sido tributadas, correto se considerar a totalidade dos valores recebidos por meio de
cartões como omitidos, em especial quando o contribuinte foi por diversas vezes
intimado a colaborar, mas se recusou expressamente a fazê-lo.” (Acórdão no 1102-
001.017, sessão de 12/02/2014, relator José Evande Carvalho Araujo)
“IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista
no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento de crédito tributário com
base em depósitos bancários quando o sujeito passivo não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem do rendimento, seja isento, não tributável ou
exclusivo de fonte ou já objeto de tributação na DIRPF.” (Acórdão CSRF no 04-00.654,
sessão de 19/09/2007, relatora Leila Maria Scherrer Leitão)
“IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista
no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento de crédito tributário com
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.857 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.001163/2008-90

base em depósitos bancários que o sujeito passivo não comprova originar-se de
rendimentos tributados, isentos ou não tributáveis.” (Acórdão CSRF no 04-00.444,
sessão de 12/12/2006, relator José Ribamar Barros Penha)
Ainda no mesmo sentido do presente voto, transcreve-se ainda o seguinte excerto
do voto condutor proferido pelo conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho no acórdão no 1102-
001.321, também tratando desta matéria, verbis:
“A par da ausência de efetiva comprovação acerca da origem dos valores
depositados, mediante apresentação de documentação hábil e idônea em que haja
coincidência de datas e valores, o afastamento da tributação dos montantes em
referência apenas se justificaria se a Contribuinte tivesse comprovado à
Fiscalização o oferecimento à tributação dos montantes respectivos ou a não
incidência/isenção tributária na hipótese. Mesmo diante dos esclarecimentos
apresentados pela Contribuinte, os quais, reitere-se, estão desacompanhados de
adequada comprovação, ainda assim a exigência dos tributos deveria ser mantida,
ante a ausência de tributação respectiva pela Contribuinte.” (destaques acrescidos)
Em síntese e conclusão, tem-se que o art. 42 da Lei 9.430/1996 constitui uma
presunção legal cujo efeito é o de transferir ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, o que
somente pode ser feito mediante a comprovação da origem dos recursos, bem como do correto
oferecimento da respectiva receita à tributação, no caso de se tratar de receita tributável.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital